Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-70.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. cobrança indevida. dano moral não configurado. anotação do débito na plataforma serasa limpa nome. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano moral no caso em análise. Argumenta a recorrente que teve seu nome indevidamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito, bem como foi privada de se comunicar com o filho em situação de necessidade em decorrência da suspensão indevida dos serviços promovida pela ré.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Com efeito, o art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. No caso em análise, os documentos trazidos com a inicial e o vídeo apresentado pela autora em sede de emenda demonstram que não há qualquer apontamento feito pela ré de cunho restritivo de crédito, tratando-se de mero apontamento junto à Plataforma Serasa Limpa Nome. Referida plataforma é apenas um sistema disponibilizado para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Ademais, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa não possui natureza de restrição de crédito e não possui qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial.
6. No caso dos autos, reconheceu-se à consumidora o direito de ver cancelados os registros em referido banco de dados, o que não se confunde com a configuração do dano moral, uma vez que a cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Além disso, apesar das alegações da autora, não há comprovação de que seu filho esteve doente no período mencionado na inicial, necessitando da utilização da linha telefônica como meio imprescindível para que se comunicassem.
7. Pelo exposto, não se trata de hipótese de dano in re ipsa, devendo haver comprovação do dano experimentado pela autora, sendo certo que a mera cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não rende ensejo a dano moral se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito, sendo este o caso dos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.